Tribunal: TJDFT
Processo: 0722690-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. BAIXO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL CONTIDA NO CPC 85. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. No caso dos autos, não há qualquer contradição a ser sanada. O voto condutor fixou os honorários advocatícios em observância aos critérios objetivos previstos no CPC 85, §2o. A apreciação equitativa prevista no §8o do referido dispositivo é aplicada apenas de forma subsidiária. Precedente: Resp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.
3. Embargos declaratórios não providos.